Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700057-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRUNO JARDIM DE SOUZA e DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação em fase de cumprimento provisório de sentença no 0709332-54.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, que considerou a tramitação apenas em relação ao pedido de honorários sucumbenciais. (ID 109475914 autos de origem). Tendo em vista recente decisão proferida na origem (ID 117507897 autos de origem), esclarecendo que a sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada por meio de apelação recebida apenas no efeito devolutivo e considerando cabível, assim, o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo, observando-se o regime previsto no art. 520, do CPC, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora